Tribunal: TJSP
Processo: 1014035-46.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
CONCURSO ALUNO OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DO CONCURSO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO VOLTADA À ANULAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO E À IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR. NÃO CABIMENTO.
Candidato que não logrou êxito em desconstituir o ato administrativo impugnado, porquanto praticado nos termos previstos em edital. Investigação

Ementa:
CONCURSO ALUNO OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DO CONCURSO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO VOLTADA À ANULAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO E À IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR. NÃO CABIMENTO.
Candidato que não logrou êxito em desconstituir o ato administrativo impugnado, porquanto praticado nos termos previstos em edital. Investigação social que identificou "comportamento desabonador nas Forças Armadas ou em qualquer uma das Forças Auxiliares". Autor que admitiu ter apresentado conduta inadequada durante ocorrência policial objeto de inquérito policial militar, ainda em curso. Restrições legítimas, razoáveis e proporcionais. Legalidade do ato de exclusão.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.